Tribunal: CARF
Processo: 13984.002643/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2007
INTIMAÇÕES FORA DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF no 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA. INSCRIÇÃO NO CRC. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 8.
A competência do Auditor Fiscal é decorrente de lei, não se sujeitando a qualquer habilitação em curso superior específico ou ao a registro junto a Conselho Regional de Contabilidade.
Nos termos da Súmula CARF no 8, o Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS. SÚMULA CARF No 71.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de validade do MPF.
DECADÊNCIA. ARTS. 45 E 46 LEI No 8.212/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE STF No 8. PAGAMENTO PARCIAL ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN.
Nos termos da Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1991, são inconstitucionais, devendo prevalecer, quanto à decadência e à prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Caracteriza-se como pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido na competência do fato gerador a que se refere a autuação, atraindo a regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria faz-se necessária a comprovação da condição de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, além do desenvolvimento de duas atividades em um mesmo empreendimento econômico com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições destinadas à Seguridade Social, a fiscalização deve lavrar notificação de débito.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.002643/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.621 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
P & P MOVEIS E CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/07/2007
INTIMAÇÕES FORA DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
SÚMULA CARF no 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
AUDITOR
FISCAL.
COMPETÊNCIA.
INSCRIÇÃO
NO
CRC.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 8.
A competência do Auditor Fiscal é decorrente de lei, não se sujeitando a
qualquer habilitação em curso superior específico ou ao a registro junto a
Conselho Regional de Contabilidade.
Nos termos da Súmula CARF no 8, o Auditor Fiscal da Receita Federal é
competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe
sendo exigida a habilitação profissional de contador.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS. SÚMULA CARF
No 71.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.
DECADÊNCIA.
ARTS.
45
E
46
LEI
No
8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
PAGAMENTO PARCIAL ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o
DO CTN.
Nos termos da Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212, de 1991, são inconstitucionais, devendo prevalecer, quanto à decadência
e à prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Caracteriza-se como pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial,
do valor considerado como devido na competência do fato gerador a que se
refere a autuação, atraindo a regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.002643/2007-98
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
AGROINDÚSTRIA. ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria faz-se necessária a
comprovação da condição de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica é a industrialização de produção rural própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros, além do desenvolvimento de duas atividades
em um mesmo empreendimento econômico com departamentos, divisões ou
setores rural e industrial distintos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
destinadas à Seguridade Social, a fiscalização deve lavrar notificação de débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer a decadência das competências até 11/2002
(inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), que manteve lançamento de contribuições
previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal e à
contribuição para o financiamento do beneficio concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), além de
contribuições devidas por lei a outras entidades e fundos (Salário Educação, SESI, SENAI,
SEBRAE e INCRA).
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
406 a 408):
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

Conforme o Relatório Fiscal (fls. 135/140), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas:
a) levantamento 01 - Folha de Pagamento: as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais (administradores), informadas em
Folha de Pagamento e declaradas em GFIP, no período de01/1999 a 13/2003;
b) levantamento 02 - Folha de Pagamento: as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados e contribuintes individuais (administradores), informadas em
Folha de Pagamento e declaradas em GFIP, pelo enquadramento de oficio da empresa
no FPAS 507, no período de 01/2004 a 07/2007;
c) levantamento 03 - Contribuinte Individual Autônomo: as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados contribuintes individuais (autônomos), nas competências
04/2003, 08/2003 a 12/2004;
d) levantamento 04 - Contribuinte Individual Frete: as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados contribuintes individuais (transportadores autônomos), no
período 03/2003 a 06/2007;
e) levantamentos 05 - Aquisição de Produto Rural: a aquisição de produto rural de
produtor rural e segurado especial, no período 03/2003 a 07/2007;
A auditoria relata que a empresa declarou-se em GFIP, indevidamente, como sendo
Agroindústria (FPAS 833), a partir de 01/2004. Junta extratos e cópias de documentos
às fls. 141/214.
A empresa, regularmente intimada (fl. 01), apresentou impugnação (fls. 224/248), na
qual alega que:
Das Preliminares
Autos Lavrados Fora do Estabelecimento Autuado: que os lançamentos foram efetuados
dentro da própria Delegacia da Receita Federal, demonstrando que o auditor não se deu
ao trabalho de fiscalizar a empresa em seu estabelecimento, e que, então, restaram
vulnerados o contido no art. 10 do Decreto 70.235/72 e no art. 196 do CTN, com ofensa
aos princípios da ampla defesa e do contraditório;
Exame de Escrita Contábil: que a validade administrativa e a eficácia jurídica do
procedimento fiscal, que efetua levantamentos contábeis e examina livros mercantis,
está condicionada à habilitação no Conselho Regional de Contabilidade (CRC);
Nulidade da Ação Fiscal: que o lançamento é nulo, porque foi consolidado quando já
havia expirado o prazo de vigência do MPF;
Decadência: que eventuais créditos anteriores a 14/08/2002 encontram-se sob o manto
da decadência, a teor do art. 173 do CTN; que a previsão do art. 45 da Lei 8.212/91 é
ineficaz frente ao CTN;
Do Mérito
Do Enquadramento como Agroindústria: que, quanto ao enquadramento como
Agroindústria, reproduz o Oficio n° 20.401-0-354/2001, firmado pela Chefe do Setor de
Arrecadação do INSS de Florianópolis, em resposta à consulta formulada em
23/11/2001; que transcreve trechos do parecer, datado de 31/10/2002, de auditor-fiscal
Chefe do Serviço de Arrecadação do INSS de Joinville, que se constitui em ato
administrativo normativo e vinculante; que transcreve, também, trechos da resposta à
consulta formulada pela empresa Indústrias Artefama S/A, cuja atividade é semelhante a
da impugnante; que, conforme Oficio n° 200424 - SERVREP, de 17/06/2004, firmado
pelo chefe do Serviço da Receita Previdenciária da GEX/Joinville, exarado em
complementação à Consulta n° 330/2004, formulada por aquela citada empresa, a
Receita Previdenciária reconheceu inexistir alteração química da natureza da madeira
durante o processo de industrialização, o que afasta a incidência da exceção contida no
§ 6° do art. 22-A da Lei de Custeio; que a impugnante industrializa produtos rurais de
sua própria produção, como cita como exemplo "o caso das 6.500 árvores de pinus,
devidamente registradas no imobilizado, as quais, inclusive, vieram arroladas no TAB -
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

Termo de Arrolamento de Bens e Direito", bem assim as 41 notas fiscais que dão conta
da extração de toras para produção; que, além disto, industrializa produção de Terceiros;
que, conforme a resposta à citada consulta, o enquadramento da impugnante como
Agroindústria está correto; que somente o fato de no contrato social não constar a
atividade de produção e venda de produtos agropastoris não lhe tira o direito de
continuar inserida na condição de Agroindústria; que conta com setor agroindustrial
devidamente estruturado, com quadro de colaboradores individualizados; que o
ordenamento vigente não exige que a agroindústria seja proprietária de serraria e/ou
área de terra rural.
Requer que o processo seja baixado em diligência para que sejam acostadas cópias dos
Ofícios elencados, expedidos pelo INSS, bem como a Consulta Técnica n°. 525,
publicada em 10/02/2004 e aditada em 24/03/2004; que a presente NFLD seja julgada
insubsistente. Junta cópia de documentos (fls. 249/346).
A DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão que restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições destinadas à
Seguridade Social, a fiscalização deve lavrar notificação de débito, com discriminação
clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem.
DECADÊNCIA.
O prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos é de dez anos, a
contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AGROINDÚSTRIA.
ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a comprovação
de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica é a
industrialização de produção rural própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo empreendimento
econômico com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 5/3/2008 (fl. 361), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 4/4/2008 (fls. 373 e seguintes), por meio do qual inicialmente
requer seja decretada a nulidade da decisão recorrida sob alegação de que o colegiado de piso
teria
deixado de indicar a base legal (fundamento) para o indeferimento da prova documental
reclamada (reitere-se: de extrema importância para o deslinde do presente feito, posto
que trata de situação análoga a vivenciada pela Recorrente, notadamente o
enquadramento como Agroindústria), é forçoso concluir ter restado vulnerado o direito
ao contraditório assegurado na Carta Magna...
Nesse mesmo sentido reitera que os autos sejam baixados em diligência para fins
de atender seu pleito no sentido de que sejam acostadas as
cópias dos Ofícios por ela elencados, expedidos que foram pelo INSS, em resposta às
consultas que lhe vieram feitas, bem assim a Consulta Técnica n°. 525, publicada
originalmente em 10/02/2004, e o seu aditamento, este datado de 24/03/2004, posto que,
per si, além de desmontarem a “tese” do autuante, fazem prova da inexistência do fato
gerador almejado.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

No mais, recorre a este Conselho das exatas teses já submetidas à apreciação do
colegiado de primeira instância, acrescentando, no capítulo intitulado “Nulidade da Ação
Fiscal”, no qual entende que o lançamento é nulo, porque foi consolidado quando já havia
expirado o prazo de vigência do MPF, que
No ponto, ainda, nem se cometa o absurdo de se sustentar que o "DEMONSTRATIVO"
da fl. 127 se prestaria a comprovar possível prorrogação do prazo inicialmente
estipulado no MPF.
A UMA, porque, a priori, a assinatura lançada do "documento" da fl. 127 não é da
subscritora da presente.
A DUAS, porque se fato dito "documento" restou firmado pela representante da
Requerente, dita assinatura restou colhido no dia 12/12/07, junto com o ciência do
encerramento do Ação Fiscal, quando já não mais em vigor o MPF da fl. 123.
A TRÊS, porque o “DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO DE
MPF - AUDITORIA PREVIDENCIÁRIA" de fl. 127, não se refere ao MPF de fl. 123.
Do contrário, alhures, dito “documento” (o do fl. 127) não teria feito alusão à data de
emissão do MPF (fl. 123) como sendo de 10/08/2007 (“EMlSSÃO: 10/08/2007"),
quando, no verdade, de fato o foi no dia 13/08/2007.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
1 – DAS PRELIMINARES
1.1 – Inicialmente a recorrente requer seja decretada a nulidade da decisão
recorrida sob alegação de que o colegiado de piso teria
deixado de indicar a base legal (fundamento) para o indeferimento da prova documental
reclamada (reitere-se: de extrema importância para o deslinde do presente feito, posto
que trata de situação análoga a vivenciada pela Recorrente, notadamente o
enquadramento como Agroindústria), é forçoso concluir ter restado vulnerado o direito
ao contraditório assegurado na Carta Magna...
Sobre tal pedido, assim se manifestou o julgador de piso:
Pedido de Produção de Diligência - INDEFERIMENTO
Verifica-se que não há neste processo qualquer dúvida ou obscuridade a respeito dos
fatos ensejadores do presente lançamento e, tampouco, sobre a inaplicabilidade do
enquadramento da empresa como agroindústria, o que torna inoportuna e injustificada a
produção da diligência solicitada, conforme assevera o art. 11 da Portaria RFB n°
10.875 de 16 de agosto de 2007, pelo que indefiro o pedido.
Ademais se verifica que tanto os Ofícios expedidos pelo INSS quanto a Consulta
Técnica n° 525/2004, esta com vigência limitada e de aplicação restrita no âmbito
interno, referem-se a casos concretos ali especificados, que se apresentam diferentes do
ora analisado. Portanto, não correspondem à realidade da impugnante e, sobretudo, não
vinculam e não influenciam o resultado deste julgamento.
Bem se vê que a nulidade alegada não ocorreu, tendo o julgador de piso citado até
mesmo o fundamento normativo para o indeferimento da solicitação, qual seja, o art. 11 da
Portaria RFB no 10.875, de 2007, que assim disciplina:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

Art. 11. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 15.
Por esses mesmos fundamentos e a teor da Súmula CARF 163, abaixo copiada,
rejeito a preliminar de nulidade e indefiro o novo pedido de diligência trazido no recurso.
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
1.2 - Autos Lavrados Fora do Estabelecimento Autuado:
Neste capítulo a recorrente alega nulidade do lançamento por ter sido lavrado o
auto de infração dentro da própria Delegacia da Receita Federal, demonstrando que o auditor não
se deu ao trabalho de fiscalizar a empresa em seu estabelecimento, o que contraria o disposto no
art. 10 do Decreto 70.235/72, e no art. 196 do CTN, com ofensa aos princípios da ampla defesa e
do contraditório.
A alegação não a socorre. Além de a matéria já ter sido bem enfrentada e
esclarecida pelo julgador de piso, não é necessário que a fiscalização seja realizada dentro do
estabelecimento do contribuinte, sendo possível a realização do procedimento nas dependências
do órgão fazendário. Esse entendimento já se encontra sumulado no âmbito deste Conselho, que
o enfrento por diversas vezes, e editou a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Isso posto, rejeito a alegação de nulidade do auto de infração.
1.3 - Exame de Escrita Contábil:
Prossegue a recorrente alegando que a validade administrativa e a eficácia jurídica
do procedimento fiscal que efetua levantamentos contábeis e examina livros mercantis está
condicionada à habilitação no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
Aqui também se trata de matéria já sumulada por este Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
O art. 6o da Lei 10.593, de 2002, prevê expressamente, dentre outras competências
do Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil:
Art. 6o. São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
...
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades,
fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts.
1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma
legal;
...
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

Assim, a competência do Auditor Fiscal decorre de lei e não há qualquer
exigência relativa a possuir de registro junto ao CRC ou ser formado em determinado curso,
devendo também ser rejeitada a preliminar de nulidade em relação a essa temática.
1.4 - Nulidade da Ação Fiscal:
Neste Capítulo a recorrente alega que o lançamento é nulo porque foi consolidado
quando já havia expirado o prazo de vigência do MPF; no recurso acrescentou aos argumentos
inicialmente trazidos na impugnação que
No ponto, ainda, nem se cometa o absurdo de se sustentar que o "DEMONSTRATIVO"
da fl. 127 se prestaria a comprovar possível prorrogação do prazo inicialmente
estipulado no MPF.
A UMA, porque, a priori, a assinatura lançada do "documento" da fl. 127 não é da
subscritora da presente.
A DUAS, porque se fato dito "documento" restou firmado pela representante da
Requerente, dita assinatura restou colhido no dia 12/12/07, junto com o ciência do
encerramento do Ação Fiscal, quando já não mais em vigor o MPF da fl. 123.
A TRÊS, porque o “DEMONSTRATIVO DE EMISSÃO E PRORROGAÇÃO DE
MPF - AUDITORIA PREVIDENCIÁRIA" de fl. 127, não se refere ao MPF de fl. 123.
Do contrário, alhures, dito “documento” (o do fl. 127) não teria feito alusão à data de
emissão do MPF (fl. 123) como sendo de 10/08/2007 (“EMlSSÃO: 10/O8/2007"),
quando, no verdade, de fato o foi no dia 13/O8/2007.
Sem delongas, trata-se também de matéria já enfrentada por diversas vezes por
este Conselho, que editou a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Nesse mesmo sentido, cito o Acórdão precedente 2401-007.332, de 15 de janeiro
de 2020, da 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária, que restou assim ementado:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão,
alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem
como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de
validade do MPF.
Além disso, assevere-se que o Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, ainda mais quando o direito à ampla defesa foi exercido em sua plenitude
(Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 59 e 60).
1.5 - Decadência:
Alega a recorrente que eventuais créditos anteriores a 14/08/2002 encontram-se
sob o manto da decadência, a teor do art. 173 do CTN; que a previsão do art. 45 da Lei 8.212/91
é ineficaz frente ao CTN.
Neste Capítulo assiste razão à recorrente. É que na época da apreciação da
impugnação à primeira instância (22 de fevereiro de 2008) encontrava-se vigente o art. 45 da Lei
no 8.212, de 1991, segundo o qual “O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus
créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:”
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

Entretanto, após o julgamento de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal,
em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do
art. 45 da Lei n o 8.212/1991, e editou editado a Súmula Vinculante de no 8, com o seguinte
teor:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decretolei 1569/77 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário”.
Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a
autoridade previdenciária constituir os créditos tributários em lançamento de ofício.
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
...
No presente caso, conforme consta da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (NFLD) a empresa foi notificada pessoalmente do lançamento em 12/12/2007. Ressalto
que a rasura existente quanto mês (se seria 11 ou 12) se resolve pela data da assinatura do
Auditor-fiscal, não restando dúvidas tratar-se do mês 12.
Inicialmente cabe registrar que o pagamento antecipado é apto para atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o do CTN, segundo a qual
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
...
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
No caso concreto não foi comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse mesmo sentido, cito a Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

Às fls. 94 e seguintes encontra-se o Relatório de Documentos Apresentados a
partir do qual pode-se verificar que houve pagamento parcial por parte da recorrente em todas as
competências objeto do lançamento anteriores a 09/2006, de forma que a contagem do prazo
decadencial deve considerar o disposto no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, considerando que a ciência do lançamento se deu em 12/12/2007,
encontravam-se fulminadas pela decadência as competências até 11/2002.
2 - MÉRITO
No mérito, a questão central se refere ao enquadramento da recorrente como
agroindústria. Conforme relatado, as alegações da recorrente podem ser assim resumidas:
Do Enquadramento como Agroindústria: que, quanto ao enquadramento como
Agroindústria, reproduz o Oficio n°.20.401-0-354/2001, firmado pela Chefe do Setor de
Arrecadação do INSS de Florianópolis, em resposta à consulta formulada em
23/11/2001; que transcreve trechos do parecer, datado de 31/10/2002, de auditor-fiscal
Chefe do Serviço de Arrecadação do INSS de Joinville, que se constitui em ato
administrativo normativo e vinculante; que transcreve, também, trechos da resposta à
consulta formulada pela empresa Indústrias Artefama S/A, cuja atividade é semelhante a
da impugnante; que, conforme Oficio n°. 200424 - SERVREP, de 17/06/2004, firmado
pelo chefe do Serviço da Receita Previdenciária da GEX/Joinville, exarado em
complementação à Consulta n°. 330/2004, formulada por aquela citada empresa, a
Receita Previdenciária reconheceu inexistir alteração química da natureza da madeira
durante o processo de industrialização, o que afasta a incidência da exceção contida no
§ 6° do art. 22-A da Lei de Custeio; que a impugnante industrializa produtos rurais de
sua própria produção, como cita como exemplo "o caso das 6.500 árvores de pinus,
devidamente registradas no imobilizado, as quais, inclusive, vieram arroladas no TAB -
Termo de Arrolamento de Bens e Direito", bem assim as 41 notas fiscais que dão conta
da extração de toras para produção; que, além disto, industrializa produção de Terceiros;
que, conforme a resposta à citada consulta, o enquadramento da impugnante como
Agroindústria está correto; que somente o fato de o contrato social não constar a
atividade de produção e venda de produtos agropastoris não lhe tira o direito de
continuar inserida na condição de Agroindústria; que conta com setor agroindustrial
devidamente estruturado, com quadro de colaboradores individualizados; que o
ordenamento vigente não exige que a agroindústria seja proprietária de serraria e/ou
área de terra rural.
Requer que o processo seja baixado em diligência para que sejam acostadas cópias dos
Ofícios elencados, expedidos pelo INSS, bem como a Consulta Técnica n°. 525,
publicada em 10/02/2004 e aditada em 24/03/2004; que a presente NFLD seja julgada
insubsistente. Junta cópia de documentos (fls. 249/346).
O julgador de piso manifestou-se exaustivamente sobre cada ponto levantado, de
forma que reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira instância, nos
termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015:
Consulta Administrativa
A empresa alega que o seu enquadramento como Agroindústria está correto, conforme
atestam as orientações fornecidas pela própria Receita Previdenciária, através de
processos de Consulta, e que o parecer emitido se constitui em ato administrativo
normativo e vinculante.
Todavia, verifica-se que as citadas Consultas não foram formuladas pela impugnante,
embora pretenda deixar transparecer o contrário, e as respostas dadas se reportam a
hipóteses tratadas em tese pelo Fisco Federal, sendo que foram devidamente incluídos
os conceitos e requisitos necessários, com as ressalvas pertinentes, para o
enquadramento como agroindústria.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

Constata-se, ainda, que a cópia da resposta, por ela juntada aos autos (fl. 254), foi
rasurada no campo que identificava a razão social e o CNPJ da interessada, bem como
no espaço onde constava o número da Consulta.
Assim, não há que se avaliá-la, uma vez que o caso concreto objeto da consulta não se
traduz necessariamente na mesma situação tratada nos autos.
Equivoca-se, ainda, a impugnante quando afirma que o parecer emitido naquele
processo de consulta, pelo auditor-fiscal Chefe do Serviço de Arrecadação do INSS de
Joinville, se constitui em ato administrativo normativo e vinculante.
Somente os pareceres emitidos pela Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência
Social, quando aprovados pelo Ministro de Estado, nos termos da Lei Complementar no
73, de l0 de fevereiro de 1993, é que possuem efeito vinculante para a administração
pública em seu âmbito de atuação.
Ademais, nos processos de Consultas n° 310/2004 e 330/2004 (258/266), nos quais era
consulente uma terceira empresa (Artefama Industrial S/A), que a impugnante alega ter
atividade semelhante, o então Serviço de Arrecadação da Gerência Executiva do INSS
em Joinville/SC tratou dos questionamentos efetuados e prestou os esclarecimentos em
tese à consulente, quando expressamente menciona na resposta à primeira consulta:
4. Inicialmente, cumpre-nos salientar que a presente resposta tomará por base
estritamente as informações e subsídios prestados pelo consulente ...
Isto porque não houve uma verificação física naquela empresa, tampouco uma análise
na sua documentação, na qual se pudesse concluir sobre a sua real atividade. Portanto, a
resposta à consulta foi baseada na situação proposta pela própria consulente como
descrito no item 2 da consulta 310/2004:
2. As informações consignadas no pedido nos dão conta de uma “empresa que,
além da extração da madeira, dedica-se à industrialização de produção própria e
de produção adquirida de terceiros ...
Conforme assevera a citada resposta em seu item 9, se "satisfeitas as condições ora
mencionadas para o reconhecimento de atividades agroindustriais", deveria então a
empresa observar as rotinas elencadas naquele ato.
Portanto, a então Receita Previdenciária não enquadrou aquela empresa como
agroindústria, tampouco a orientou neste sentido, tendo somente prestado
esclarecimentos acerca dos procedimentos da empresa para o recolhimento das
contribuições e o cumprimento das obrigações acessórias, caso satisfeitas todas as
condições e requisitos para este enquadramento.
Ressalte-se que o fato de o Fisco reconhecer, em resposta a outra Consulta, que não há
alteração na natureza química da madeira no processo produtivo de industrialização de
móveis, em nada altera as condições anteriormente estabelecidas para o enquadramento
como agroindústria, sendo que somente esta situação é que se passaria a análise da
aplicação ou não do disposto no § 6° do art. 22-A.
Então, tem-se que as respostas exaradas nas consultas formuladas não vinculam a
administração, pois sequer se referem ao caso da própria impugnante, sendo que se
ativeram às situações informadas, frise-se, pelas terceiras consulentes. Além disto, bem
ressaltaram sobre as condições e requisitos legais para o enquadramento das empresas
como agroindústria os quais, caso preenchidos, poderiam beneficiar a impugnante nesta
qualidade, fatos que foram verificados somente nesta ação fiscal e que serão melhor
analisados a seguir.
Produtor Rural - Agroindústria
A empresa notificada, a partir da competência 01/2004, passou a declarar-se em GFIP
como Agroindústria (código FPAS 833) e deixou de recolher as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados que lhe prestavam
serviços constantes de sua folha de pagamento.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

Todavia, fazendo-se a necessária análise dos requisitos para tal, previstos na legislação
que trata do assunto, conclui-se que a impugnante não pode ser enquadrada como
Agroindústria.
Com a edição da Lei no 10.256, de 09 de julho de 2001, com vigência a partir de
01/11/2001, que acrescentou o artigo 22-A à Lei 8.212/91, foi instituída, para as
agroindústrias, a alíquota de substituição das contribuições previdenciárias sobre sua
folha de pagamento, previstas nos incisos I e II do art. 22 desta mesma Lei, pela
contribuição incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção.
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição
às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (grifei)
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do beneficio previsto nos arts.
57 e 58 da Lei n° 8.2/3, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade.
Da análise deste dispositivo legal, verifica-se que, na definição do que seja
Agroindústria, estão contidos os seguintes requisitos: ser Produtor Rural Pessoa
Jurídica e industrializar PRODUÇÃO PRÓPRIA, além da industrialização da
produção de terceiros, se for o caso.
Tal previsão demonstra com clareza o objetivo almejado pela norma, ou seja, favorecer
o produtor rural que efetivamente se dedique a industrializar a sua própria produção,
podendo, ainda, somar a esta a de terceiros. Nesse sentido a legislação busca incentivar
o produtor rural que busque e efetivamente realize o beneficiamento de sua produção
(e eventualmente de terceiros), agregando-lhe valor comercial.
Este mesmo entendimento pode ser traduzido do disposto no art. 201-A do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio
de 1999. E, sucessivamente, as disposições contidas no art. 7° da Instrução Normativa
INSS/DC n°. 68, de 10 de maio de 2002, no art. 247 da Instrução Normativa INSS/DC
n°. 100, de 18 de dezembro de 2003, e no art. 240 da Instrução Normativa MPS/SRP n°.
03, de 14 de julho de 2005, todos transcritos no Relatório Fiscal, foram no sentido de
que para o enquadramento da empresa como Agroindústria, além dos requisitos já
mencionados, acrescente-se a necessidade de desenvolver duas atividades num mesmo
empreendimento econômico com departamentos, divisões ou setores rural e
industrial distintos.
Estas Instruções Normativas trazem, ainda, a definição de Produtor Rural como sendo
"a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve, em área urbana ou
rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a extração de
produtos primários, vegetais ou animais, em caráter permanente ou temporário,
diretamente ou por intermédio de prepostos" (art. 247, da IN 100/2003; art. 240 da IN
03/2005).
Já para o enquadramento como Agroindústria, a norma requer não apenas que haja
produção rural pela empresa, mas que ocorra também a industrialização desta produção,
ainda que parte dela, ou que, além dela, industrialize também produção rural adquirida
de terceiros.
No caso dos autos, o objetivo principal da impugnante, verificado pela fiscalização e
que consta de seu contrato social (fls. 249/251), é a fabricação e comercialização de
móveis de madeira. Muito embora o objeto social definido naquele documento, de fato,
não seja definidor para descaracterizá-la como agroindústria, tem-se que é mais um
comprovante que se junta aos demais numa direção convergente ao seu enquadramento
como uma mera indústria normal.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

Pois foi verificado que o enquadramento como Agroindústria ocorreu somente, e de
maneira apenas formal, perante à Previdência Social. Não por acaso e tampouco em
decorrência de erro, porém, com vistas à obtenção do beneficio da substituição da
contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento de seus empregados
pela incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, o que lhe é
mais favorável financeiramente.
Produção Rural Própria:
Relata o auditor-fiscal que a empresa contabilizou em 02/01/2005, em conta do Ativo
Imobilizado "Florestamento e Reflorestamento", a aquisição de 6.500 árvores de pinus
em pé. O lançamento contábil teve como suporte o Contrato Particular de Compra e
Venda de Árvores em Pé, datado de 17/10/2000, porém, somente registrado em cartório
em 21/01/2004, através do qual foi transacionada a compra de 9.700 árvores em pé, das
quais 6.500 foram plantadas, ressalve-se, pelos vendedores, em 1994, na área rural cuja
propriedade continua em poder destes.
Ademais, a auditoria constatou que a notificada não é e nunca foi produtor rural, pois
não plantou e cultivou árvores; que somente extraiu algumas árvores, daquelas
adquiridas em pé, conforme consta do pequeno valor contabilizado como exaustão em
31/03/2005; que não possui serraria para industrializar possível produção própria; que,
tampouco, arrendou ou contratou tal industrialização com terceiros; que a empresa não
possui registro de área de terra onde possa desenvolver atividade rural, assim como não
consta contrato de arrendamento ou parceria; que não existem lançamentos na conta do
Ativo Imobilizado "Reflorestamentos" que indiquem possíveis gastos com o cultivo e
formação da floresta.
Isto posto, verifica-se que a impugnante é mera adquirente de produção rural de
terceiros para o seu processo produtivo, seja através da aquisição de toras de madeira ou
arvores em pé, não havendo produção rural própria que servisse de matéria-prima para
industrialização moveleira. Saliente-se que o requisito essencial do beneficio da
substituição das contribuições previdenciárias é o de industrializar a produção própria
em primeiro lugar, a qual pode ou não ser acrescentada com a adquirida de terceiros.
É certo que o ordenamento vigente não exige que a agroindústria seja proprietária de
serraria e/ou de área de terra rural. Porém, é pré-requisito que seja produtor rural, na
acepção dada a este termo pela legislação previdenciária, qualidade que, como já visto,
a impugnante não é detentora, porque não desenvolve atividade agropecuária ou
silvicultural.
Sendo de conhecimento comum que a atividade de serraria e laminação para fabricação
de móveis exige toras de madeira de grandes diâmetros, cuja maturidade é alcançada
após 20 ou 25 anos do início da produção, verifica-se que as 6500 árvores em pé,
adquiridas pela impugnante ainda não se encontram na fase de exaustão para a
finalidade de industrialização de móveis.
Ou seja, ainda que se considerasse que a utilização de madeiras provenientes do
reflorestamento adquirido que está devidamente contabilizado fosse suficiente para o
seu enquadramento como agroindústria, verifica-se que quaisquer cortes destas árvores,
que no período do lançamento (2004 a 2007) se encontravam com 10 a 13 anos, não
serviria para o processo produtivo industrial normal da notificada.
A própria impugnante se contradiz quando afirma que industrializa produtos rurais de
sua própria produção, citando como exemplo "o caso das 6.500 árvores de pinus,
devidamente registradas no imobilizado, as quais, inclusive, vieram arroladas no TAB –
Termo de Arrolamento de Bens e Direito". Ora, se tais árvores ainda existem, tanto que
constam de sua contabilidade e foram objeto do arrolamento, por óbvio que não
serviram de "produção rural" para ser industrializada.
As cópias de notas fiscais e demais documentos trazidos aos autos pela notificada, não
servem para contraditar as informações constantes do Relatório Fiscal de que não
industrializou produção rural própria, assim considerada aquela que advém de seus
cultivos próprios.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

Pois, o simples fato de adquirir uma floresta formada, ou em vias de alcançar a
maturidade, ou mesmo a aquisição de árvores em pé não tem o condão de se transmutar
em produção rural, pelo simples fato de serem inexistentes os tratos culturais e a
formação do custo histórico de produção. A produção rural é aquela que, de fato, foi
cultivada e transformada da semente, ou muda, à árvore. Qualquer tentativa de criar
produção rural através de contratos de compra e venda ou direitos de extração significa
a apropriação indevida dos fatores de produção que, na realidade, foram aplicados por
reais produtores rurais.
Assim sendo, a notificada não pode ser considerada como empresa agroindustrial. Não
fosse assim, qualquer indústria (inclusive os grandes complexos industriais) que
utilizasse no seu processo produtivo apenas parte do insumo produzido por ela própria,
por menos que fosse (v.g., algumas toras ou tábuas por ano), poderia se beneficiar do
tratamento tributário especial, o qual, na verdade, é um regime substitutivo criado para
beneficiar o verdadeiro produtor rural.
Neste sentido, despontam jurisprudências em nossos Tribunais:
AMS n° 2005.72.00.007092-4/SC, TRF 4a. Região, la. Turma, Relator: Des. Federal
Vilson Darós, DJ 15/08/2007:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AGROINDÚSTRIA.
FÁBRICA DE MÓVEIS DE MADEIRA. NÃO ENQUADRAMENTO. ART. 22-A, LEI No
8.212/1991. LEI No 10.256/2001.
O regime substitutivo previsto no artigo 22-A da Lei n° 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei n° 10.256/2001, tem por objetivo beneficiar o produtor rural que
industrializa a sua própria produção ou, ainda, soma a esta a de terceiros.
A atividade preponderante da impetrante é a fabricação de móveis com predominância
em madeira, que além de empregar os insumos (toras, tábuas, etc.) que provêm da
atividade de reflorestamento, agrega ainda outros materiais e envolve um complexo
processo de industrialização de matéria-prima beneficiada ou transformada, passando
pela atividade moveleira. Assim sendo, não pode ser considerada como empresa
agroindustrial. (grifei)
Duas atividades em um mesmo empreendimento econômico
Além disto, resta ausente outro requisito necessário para considerá-la como
agroindústria, pois a legislação é clara quando determina sobre a necessidade de se
manter, em um mesmo empreendimento econômico, departamentos, divisões ou setores
rural e industrial distintos, ou seja, deve manter setores com estruturas organizacionais
independentes para cada uma das atividades, inclusive no que se refere aos registros
contábeis e de empregados.
Conforme constatado pela auditoria, embora tenha sido efetuada GFIP com o código
FPAS 604, seus dados são inconsistentes, pois somente constam empregados que
exercem atividades tipicamente urbanas - de encarregado do Departamento de Pessoal,
alimentador de linha de produção, trabalhador de soldagem e corte de liga metálica,
operador de máquina a vapor - funções estas que não se coadunam com a atividade
agro-florestal. Também foi verificado que não há folha de pagamento específica para
algum possível setor ou departamento rural. Ademais, verifica-se que tais GFIP foram
enviadas à Conectividade Social em 11/2007, durante o curso da ação fiscal, portanto.
Assim, embora alegue que conta com setor agroindustrial devidamente estruturado, com
quadro de colaboradores individualizados, sem, contudo, nada comprovar, restou
perfeitamente demonstrado que, efetivamente, não tem empregados registrados em
atividades rurais ou departamento/setor que contemple exclusivamente esta atividade.
Por tudo o exposto, conclui-se que a impugnante, no período compreendido neste
lançamento, não pode ser considerada como Agroindústria, devendo contribuir como
uma indústria normal, cujas contribuições previdenciárias são objeto do levantamento
"02 - Folha de Pagamento", a teor do art. 262 da Instrução Normativa SRP n° 03/2005,
abaixo transcrito, que repete o texto do art. 269 da IN INSS/DC n° 100/2003:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

Art. 262. Apenas a aquisição de produção rural de terceiros para industrialização ou
para comercialização não se caracteriza atividade rural, devendo a empresa
adquirente contribuir com base na remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados a seu serviço, respondendo, também, pelas obrigações decorrentes da sub-
rogação.
Assim, conforme bem apontado, as alegações trazidas pela recorrente não tem o
condão de desconstituir o lançamento. Quanto às consultas administrativas por ela invocadas,
estas não foram por ela feitas e a resposta teve por base as informações prestadas pelas terceiras
consulentes, ou seja, com base nas informações por aquelas declaradas na consulta (nota-se que
em todas elas partiu-se do princípio que as consulentes industrializavam produção rural própria)
estariam elas enquadradas, em tese, como agroindústria e poderiam se beneficiar do regime
substitutivo. Sobre o processo de consulta, cito trecho da SCI no 9, de 2019:
Importa ressaltar, ainda, que a Solução de Consulta não se presta a verificar a exatidão
dos fatos expostos pela interessada, uma vez que se limita a apresentar a interpretação
da legislação tributária conferida aos fatos expostos na consulta, partindo da premissa
de que haja conformidade entre os fatos narrados e a realidade.
6. Nesse sentido, não convalida nem invalida informações, interpretações, ações ou
classificações fiscais procedidas pela consulente, pois isso importaria em análise de
matéria probatória, incompatível com o instituto da consulta.
Ademais, conforme amplamente demonstrado tanto pela autoridade lançadora,
quanto pelo julgador de piso, no caso concreto, a partir de provas, a recorrente não possui os
requisitos exigidos pela lei para que seja considerada agroindústria, de forma que o resultado das
consultas invocadas a ela não se aplicam.
Conforme já apontado pelo julgador de piso, a partir dos conceitos trazidos pela
legislação, para ser considerada agroindústria a empresa deve primeiro i) ser uma produtora rural
pessoa jurídica e ii) desenvolver atividades de produção rural e de industrialização da produção
rural própria ou da produção rural própria e da adquirida de terceiros.
Conforme consta do relatório fiscal, a recorrente não é produtora rural: não
plantou e cultivou árvores de pinus (no caso alega ser produtora rural com base em produção de
pinus), mas tão somente extraiu algumas árvores daquelas adquiridas em pé, plantadas em 1994,
compradas em 2000 e registradas em 2004, de forma que inexistentes, pela recorrente, os
tratamentos de cultivo, que foram aplicados pelos efetivos produtores; ademais, conforme
também apontado pelo julgador de piso, “a atividade de serraria e laminação para fabricação de
móveis exige toras de madeira de grandes diâmetros, cuja maturidade é alcançada após 20 ou 25
anos do início da produção; conforme cláusula 6a do contrato de compra (fl. 148), “O prazo de
extração da floresta (corte raso) é de 20 (vinte anos), contados da assinatura do presente
instrumento”, de forma no período do fato gerador do tributo lançado (1999 a 2007) as 6500
árvores em pé, plantadas em 1994, adquiridas pela impugnante, ainda não se encontravam na
fase de exaustão para a finalidade de industrialização de móveis.
Corrobora ainda este entendimento o fato de haver um único registro contábil na
conta “exaustão”, registro esse realizado em 2005 e no valor ínfimo de R$ 2.716,00,
demonstrando que, frente aos demais valores, eventual utilização de produção rural própria (o
que, reforça-se, não foi comprovado) seria ínfima. Nesse sentido, cito os seguintes trechos do
voto proferido no Acórdão 206-0.626, pelo Conselheiro Rogério de Lellis Pinto, em sessão de 8
de abril de 2008:
É verdade que a legislação previdenciária não estipula o percentual de produção própria
ou adquirida de terceiros suficiente para qualificação de uma pessoa jurídica como
agroindústria, todavia não se pode deixar de analisar a realidade tal como ela se
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

apresenta, em busca da Verdade Material, como meio garantidor da certeza do crédito
tributário, no qual se deve buscar a realidade dos fatos, aspecto substancial da realidade
sobre a qual a tributação incide. Não basta ater-se simplesmente ao texto legal, é
necessária a busca pela realidade fática em perseguição à verdade material. A reunião
desses dois aspectos resultará na aplicação adequada da lei. Caso contrário qualquer
indústria (inclusive os grandes complexos industriais) que utilizasse no seu processo
produtivo apenas parte do insumo produzido por ela própria, por menos que fosse,
poderia se beneficiar do tratamento tributário especial, o qual, na verdade, é um regime
substitutivo criado para ser aplicado ao verdadeiro produtor rural. Não é por outra razão
que a Receita Federal do Brasil — RFB, ao se deparar com a situação na qual o
percentual de produção própria é insignificante se comparada com a de terceiros, tem
desconsiderado o enquadramento destas empresas coma agroindústrias e efetuado o re-
enquadramento como empresas industriais, conforme precedente que, por oportuno, ora
colaciona-se os seguintes trechos (Acórdão n° 07-10.906 da 6 1 Turma da DRJ/FNS):
...
Além disso, a recorrente não possui em sua folha de pagamento empregados na
atividade de serraria, mas sim na de fabricação de móveis; não possui empregados no setor rural;
não possui departamento/setor rural, embora tenha elaborado GFIP com o Código FPAS 604 que
indica tal atividade; não demonstrou desenvolver as duas atividades (produção rural e
industrialização) num mesmo empreendimento econômico com departamentos, divisões ou
setores rural e industrial distintos, nos termos do art. 240 da IN INSS 03/2005, vigente à época:
§ 1o Não se considera atividade de industrialização, para efeito do enquadramento do
produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
...
II - quando o produtor rural pessoa jurídica realiza processo de industrialização sem
departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
Nesse sentido, cito as seguintes ementas de Acórdãos precedentes deste CARF:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AGROINDÚSTRIA.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, é necessário a comprovação de
tratar-se de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção rural própria ou de produção rural própria e adquirida de
terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo empreendimento
econômico com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos. [...]
(Acórdão no 2301-004.877, julgado na sessão de 19/01//2017, Cons. Andrea Brose
Adolfo, grifou-se).
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AGROINDÚSTRIA.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, faz-se necessária a comprovação
de se tratar de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica é a
industrialização de produção rural própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo empreendimento
econômico com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos. O regime
substitutivo previsto no artigo 22-A da Lei n° 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
n°10.256/2001, abrange a agroindústria, que por definição legal trata-se de produtor
rural que industrializa a sua própria produção ou, ainda, soma a esta a de terceiros.
Recurso especial provido. (Acórdão CSRF no 9202-003.570, julgado na sessão de
29/01/2015, Cons. Manoel Coelho Arruda Junior, grifou-se)
Cito ainda os termos da Solução de Consulta Cosit no 34, de 2016: “21. ... a
“produção rural” será “própria”, quando seu titular dispuser dos meios (da estrutura
funcional) para a realização do processo produtivo específico e os empregar efetivamente”; ora,
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.621 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.002643/2007-98

no caso a recorrente nem mesmo demonstra possuir mão de obra para realização do processo
produtivo específico (empregados no setor rural/serraria), apesar de declarar na GFIP o código
604 que indica tal atividade. Conforme anotou o Auditor-Fiscal:
Tais GFIP foram elaboradas na tentativa de justificar o enquadramento como
agroindústria, mas são inconsistentes, pois nela constam empregados como Nilton
Rogério Coelho Santa Ana, que é o encarregado do Departamento de Pessoal da
empresa e outros, cujos CBO, 7842 - Alimentador de Linha de Produção, 7243 -
Trabalhador de Soldagem e Corte de Liga Metálica e 8621 - Operador de Máquina a
Vapor e Utilidades, ocupações estas que não têm nada a ver com atividade agro-
florestal, e sim tipicamente urbana.
A recorrente alega ainda que a legislação não exige que para ser produtora rural
seja possuidora de terras, o que é verdade à luz do art. 165 da IN RFB 971, de 2009, acima
copiado. Entretanto, trata-se de mais um indício de que a recorrente não é produtora rural o fato
de não possuir um estabelecimento rural, seja próprio, seja por trespasse ou por arrendamento.
Mais uma vez valho-me dos termos da SCI 8, de 2015, que tratou de do conceito de produção
própria em situação que houve transferência de estabelecimento rural:
37. Assim, não é relevante, para que seja caracterizada como própria a produção rural
da consulente, o fato de o reflorestamento ter sido adquirido há dois anos ou mais, e sim
a circunstância de a fase final do desenvolvimento das árvores utilizadas para
industrialização ter sido iniciada e concluída em estabelecimento de sua
propriedade, entendendo-se como estabelecimento próprio o que foi objeto de
trespasse dos meios funcionais para consecução da finalidade econômica específica,
ainda que por meio de arrendamento ou pagamento parcelado.
Diante de todos os fatos e indícios acima apontados, a recorrente recolhia as
contribuições como se fosse agroindústria, mas a sua estrutura e a documentação apresentada
(GIFP, folhas de pagamento, livros e documentos contábeis) demonstram tratar-se de pessoa
jurídica voltada exclusivamente para a atividade industrial, que não pode beneficiar-se do
tratamento tributário dispensado às agroindústrias, de forma que correto o lançamento ora
discutido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a
decadência das competências até 11/2002, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 433
DF CARF MF
Original